Tribunal: TJSP
Processo: 1010110-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de abusividade das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem, seguro de proteção financeira e parcela premiável. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido nestes pontos – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Alegação de abusividade das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem, seguro de proteção financeira e parcela premiável. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido nestes pontos – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal – Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 5. Tabela Price. Inexistência de ilegalidade na utilização da Tabela Price conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. n. 1.124.522/RS) – 6. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que se impõe sua limitação a 3% do valor total do crédito mutuado – 7. IOF. Incidência regular conforme previsão legal. Necessidade de recálculo do débito em vista da redução do valor da tarifa de cadastro – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido para determinar a devolução de parte do valor cobrado a maior a título de tarifa de cadastro e respectiva parcela do IOF, de forma simples.